Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORNECIMENTO A ADOLESCENTES. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DE MORADOR E FLAGRANTE DELITO. CADEIA DE CUSTÓDIA. REGULARIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTES DO ART. 40, III E VI, DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi lícito; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico ou a desclassificação da conduta; (iv) verificar a incidência e a fração de aplicação das causas de aumento do art. 40, III e VI, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em consentimento voluntário de morador ou em fundadas razões de flagrante delito.
4. A ausência de formalidades na cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova sem demonstração de prejuízo.
5. A habitualidade no fornecimento de drogas e a presença de elementos típicos de traficância afastam a desclassificação para uso compartilhado ou consumo pessoal.
6. As majorantes do art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/2006 incidem quando comprovado o fornecimento de drogas a adolescentes nas imediações de estabelecimento de ensino.
7. A fração de aumento das majorantes deve respeitar a proporcionalidade, vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo para sua exasperação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 158-A e seguintes e 244; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 44; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 3o, e 40, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC 598.051/SP; STJ, HC 451.260/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 07.08.2018; TJDFT, Acórdão 2068120; TJDFT, Acórdão 2100063.